Tribunal: TJDFT
Processo: 0740131-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MEIO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação – Ação de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de mandado para o endereço indicado pelo credor, tendo em vista que não foi esclarecido o meio pelo qual obteve a efetiva localização do bem.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é exigível do credor fiduciário a comprovação do meio pelo qual obteve a informação de localização do veículo objeto da busca e apreensão, como condição para expedição do mandado judicial.
III. Razões de decidir
4. A comprovação do meio de obtenção da informação de localização do veículo não é requisito para a expedição do mandado de busca e apreensão na alienação fiduciária.
5. A atividade de localização de bens por empresas especializadas é lícita e suficiente para fundamentar o pedido de diligência no endereço encontrado.
6. A exigência judicial de detalhamento da metodologia de rastreamento do bem não tem previsão legal e compromete a efetividade processual.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2041309, 8a Turma Cível, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 02.09.2025, DJe 12.09.2025; TJDFT, Acórdão no 1992192, 5a Turma Cível, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 24.04.2025, DJe 09.05.2025.